Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. LAPSO TEMPORAL DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. DESNECESSIDADE. PESQUISA VIA E-RIDF. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não conhecido do pedido para realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “Teimosinha”, porque não requerido na petição que ensejou a decisão agravada e, consequentemente, não decidido pelo Juízo a quo. 1.1. Configurada a inovação recursal que resulta na supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 2.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da busca de ativos, é ponderada a prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. 2.2. No caso, o lapso temporal de quase dois anos da realização das últimas pesquisas de ativos em nome dos executados nos sistemas disponíveis ao Juízo possibilita sua reiteração.
3. Os dados obtidos por meio do acesso ao CCS-BACEN já se encontram devidamente abrangidos pelo sistema SISBAJUD (art. 2o da Circular 3.347/2007 - BACEN).
4. O exequente pode solicitar administrativamente a pesquisa via sistema e-RIDF, sem a intervenção judicial, ainda mais considerando não ser beneficiária da justiça gratuita e, por consequência, possuir numerário suficiente para o pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.